Tribunal: STF
Processo: RE 518255
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS.
   FIXAÇÃO.
2.      O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
   sentido de que compete ao juízo da execução a fixação exata dos
   ônus de sucumbência. Precedentes.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.